Tribunal: TJDFT
Processo: 0705506-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DO VALOR ORIGINALMENTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida contra a sentença que a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de dano moral. Aduz que o cancelamento do voo ocorreu por determinação do tráfego aéreo. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (Id. 37322648 a Id. 37322650). Contrarrazões não apresentadas.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
4. Consta dos autos que a autora adquiriu passagem aérea com trajeto Brasília-Santa Catarina para o dia 25/12/2021, no horário de 16h25m, com o fim de comemorar o natal com seus familiares, tendo a passagem sido cancelada sem comunicação prévia. Houve atraso de mais de seis horas e relata, ainda a autora, que não teve qualquer assistência da companhia aérea. Afirma que tais fatos aliados à data, comemoração do natal, lhe geraram danos morais.
5. A operação de tráfego aéreo é considerada como situação de fortuito interno, relacionada à organização dos serviços e aos riscos próprios da atividade de transporte aéreo, inapta a afastar a responsabilidade da companhia aérea pelos prejuízos suportados pelo consumidor. Em tal cenário, o cancelamento unilateral de voo com remarcação e mais a espera, no dia do natal, configura violação aos direitos da personalidade da consumidora, sendo passível de reparação por danos extrapatrimoniais.
6. Atenta às diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, em especial o fato de que ainda que não houvesse remarcação a recorrida somente chegaria ao destino após as 22h do dia 25 de dezembro, tenho que o valor fixado na sentença deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais) quantia suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para fixar o valor reparatório dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos da sentença. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.